Tribunal: TJES
Processo: 0001318-97.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001318-97.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDER LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DA DEFESA.
1.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. 2. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não é possível que sua pena-base seja fixada em patamar acima do mínimo legal, razão pela qual a pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser reduzido ao
quantum
mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do réu restaram demonstrados nos autos, uma vez que, conforme registrou o magistrado sentenciante ao decretar a custódia, se trata de acusado reincidente, que atualmente responde a outras quatro ações penais, todas relacionadas ao tráfico de drogas, circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Vander Lopes dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana (fls. 158/165 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de primeiro grau, às fls.
02/
04
dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 17 de agosto de 2022, por volta de 09hs55min, na Rua Galdino Pimentel, no Bairro Primavera, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado trazia e guardava consigo 30 (trinta) buchas de substância similar à "maconha", 29 (vinte e nove) papelotes de substância similar a "cocaína" e 49 (quarenta e nove) pedras de substância similar a "crack", conforme Auto de Apreensão nº 2090.3.03972/2022, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica a de tráfico de drogas.

No dia dos fatos os policiais militares prosseguiram até o local, já conhecido por intenso tráfico de entorpecentes e, durante patrulhamento tático motorizado, visualizaram o denunciado em atitude suspeita, qual seja: foi possível ver uma mulher chegando até ao acusado e lhe entregando determinado objeto, sendo que ele, em ato contínuo, se dirigiu até um terreno baldio, onde se abaixou, pegou algo e retornou ao encontro da mulher.

Assim, os policiais realizaram a abordagem e localizaram R$ 20,00 (vinte reais) e se deslocaram até o terreno, não sendo encontrado nada por conter muito lixo e entulho. Logo, foi feito contato com outra guarnição, onde foi empregado a cadela de faro Ully, onde teve êxito em localizar uma sacola plástica com os seguintes entorpecentes: 30 (trinta) buchas de substância similar à “maconha”, 29 (vinte e nove) papelotes de substância similar a cocaína" e 49 (quarenta e nove) pedras de substância similar a "crack". [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, bem como
500 (quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 179/188 dos autos físicos, a defesa requer o redimensionamento da pena, tendo em vista exasperação realizada com fundamentações inidôneas. Ademais, pleiteia a concessão do direito de
o apelante
recorrer em liberdade.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a
materialidade
e a
autoria

delitivas
do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

No presente caso,
na
primeira fase da dosimetria
, o
j
uiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, e no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão,
contudo, considerou todas as circunstâncias judiciais
favoráveis
ao apelante, nos seguintes termos:

Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, serão avaliadas para fins de fixação da pena a quantidade e a natureza das substâncias. No caso em tela, houve apreensão de grande quantidade e variedade de drogas (29 pinos de cocaína, 49 pedras de crack e 30 buchas de maconha). Logo, essa circunstância
não
indica reprovação acima do ínsito ao tipo, não ensejando aumento da pena; a CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade normal a espécie do delito praticado, o que torna a conduta inserida no próprio tipo, nada tendo a se valorar; seus ANTECEDENTES são maculados, conforme consta às fls. 157 – condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes – autos nº 0005631-55.2021.8.08.0012, com trânsito em julgado no dia 08/04/2022), contudo não serão considerados nesta fase para evitar bis in idem com a aplicação da circunstância agravante da reincidência; inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), para atestar as características da PERSONALIDADE do réu; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do acusado, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito, não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática; sobre o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: neste delito não há necessidade de se auferir o comportamento da vítima.

Desse modo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não é possível que sua pena-base seja fixada em patamar acima do mínimo legal, razão pela qual
reduzo a pena-base
para o
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

“
[...]
Inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base que deve ser fixada no mínimo legal
de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo a sentença ser reformada nesse sentido.
[...].”
(TJRJ; APL 0015061-49.2021.8.19.0004; São Gonçalo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho; DORJ 30/10/2023; Pág. 203).

“
[...]
Dosimetria. Pena no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Agravantes e/ou atenuantes não verificadas. Ausência de causas de aumento e diminuição de pena. Regime inicial aberto. [...].” (TJSP; ACr 0035042-33.2018.8.26.0050; Ac. 17039681; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli; Julg. 11/08/2023; DJESP 18/08/2023; Pág. 3659).

Prosseguindo
, na
segunda fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro,
foi reconhecida a
circunstância
agravante da reincidência, tendo em vista
a
condenação do apelante na
A
ção
P
enal nº 0005631-55.2021.8.08.0012, com trânsito em julgado na data de 08 de abril de 2022
(data anterior ao crime do presente feito)
,
razão pela qual
majoro a pena
em 10 (dez) meses de reclusão
, fixando a
pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, deixando de majorar a pena de multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantendo-a em 500 (quinhentos) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase,
estão a
usentes causas de aumento e de diminuição de pena,
razão pela qual
fixo a pena definitiva de Vander Lopes do Santos em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o fechado
, com base no artigo 33, § 2º, alínea “b” (
a contrario sensu
), do Código Penal, em razão da reincidência do réu.

Por fim,
quanto ao
pedido de deferimento de efeito suspensivo ao recurso
interposto
, visando a concessão ao apela
nte
do direito de recorrer em liberdade,
passo à análise.

A esse respeito, reputo pertinente consignar que o magistrado
a quo
trouxe a devida fundamentação, ainda que sucinta, quanto à manutenção da custódia preventiva do recorrente, tendo consignado se tratar de réu
r
eincidente, que atualmente responde a outras quatro ações penais, todas relacionadas ao tráfico de drogas.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, além de verificar que a prisão do apelante foi devidamente motivada pelo magistrado sentenciante, vislumbro não ser o caso de acolher o seu pleito de recorrer em liberdade.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir a pena-base do apelante ao mínimo legal, fixando-lhe a pena final definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado para início de cumprimento de pena,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)